Tribunal: TJDFT
Processo: 0701079-11.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701079-11.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: HELENA CONCEICAO SANTANA, HELENA MARIA BORGES ALENCAR, HELENA MARIA LUCIANO RIBEIRO, HELENA MERENDOLINA DA SILVA NOGUEIRA, HELENA PANISSA DO NASCIMENTO, HELERISA HELENA DE MATOS SIQUEIRA, IDA PEREIRA DOS SANTOS ROSA, ILDECI PEREIRA FONTES, IMERZINA ALVES BARBOSA, IRACI CANDIDO DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios opostos (id 17235597). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 02/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR